Tribunal: STF
Processo: ARE 1402077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL.



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.



    LIMITAÇÃO DE IDADE MÁXIMA PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMERJ DE 2014.



    SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.



    A CF PERMITE O ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO QUANDO A NATUREZA DO CARGO O EXIGIR, CONSOANTE PREVISÃO CONTIDA NO PARÁGRAFO 3º DO ART. 39.



    A CARREIRA MILITAR POSSUI REGIME JURÍDICO PRÓPRIO E REQUISITOS DISTINTOS DE INGRESSO, SENDO LEGÍTIMA A PREVISÃO EM EDITAL DE LIMITE DE IDADE SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RAZÃO DA NATUREZA DA ATIVIDADE EXERCIDA, DESDE QUE HAJA PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.



    INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI ESTADUAL Nº 443/81 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) E DO ART. 5º DA LEI ESTADUAL Nº 3.363/2000 AUTORIZA O ALISTAMENTO NA PMERJ E NO CBERJ DE BRASILEIROS COM IDADE COMPREENDIDA ENTRE 16 E 30 ANOS PARA AMBOS OS SEXOS. LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DE IDADE CONSIGNADOS NO EDITAL DO CERTAME.



    AS PECULIARIDADES INERENTES ÀS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS POLICIAIS MILITARES, RESPONSÁVEIS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO E PELA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, LEGITIMAM A EXIGÊNCIA DO LIMITE ETÁRIO PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO.



    SÚMULA Nº 683 DO E. STF.



    SÚMULA Nº 248 DO E. TJRJ.



    PRECEDENTES DESTE E. TJRJ.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e incisos I e II; 42, §1º; e 142, §3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente